Tribunal: TJBA
Processo: 8086187-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086187-56.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGNALDO SOARES DOS SANTOS Advogado(s): FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRDR TEMA 7. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTÕES JULGADAS NO IRDR. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO FUNDAMENTADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração 8086187-56.2020.8.05.0001, em que é embargante o ESTADO DA BAHIA e que é embargado AGNALDO SOARES DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça